Tribunal: STF
Processo: HC 67597
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINARIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSTO
RECURSO ORDINÁRIO - PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE INDEFERIDO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL, EM QUE SE PEDE A MESMA PROVIDENCIA AQUI REQUERIDA,  NÃO E
DE SER CONHECIDA A IMPETRAÇÃO AJUIZADA NESTA CORTE, EVITANDO-SE,
ASSIM, EVENTUAL DECISÃO CONFLITANTE DE ÓRGÃOS JURISDICIONAIS
DIVERSOS.